Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO RECURSAL. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO EM ÁREA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA EM APENAS UM DOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC/2015.
2. Evidenciado que a apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, resta configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
3. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
4. O mero controle de ponto não é apto a comprovar a incompetência do agente público para a lavratura de autos de infração, especialmente se considerada a atividade do órgão de fiscalização ambiental, que não se restringe ao horário comercial, podendo ocorrer em qualquer dia e horário, mediante fiscalizações programadas por Regiões Administrativas (RAs).
5. Não há qualquer previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator; até porque, em tais hipóteses, o contraditório e a ampla defesa são diferidos, visto que observados no curso do processo administrativo (artigo 24 da Lei no 4.092/2008).
6. A ausência de assinatura de testemunhas no auto de infração não se mostra hábil a invalidar todo o ato administrativo se constar do processo administrativo os elementos necessários à determinação da infração e do infrator (artigo 57 da Lei Distrital no 41/1989).
7. Apelação conhecida e não provida.